Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700692-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A AGRAVADO: APTA BRASILIA CLINICA MEDICA - SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha requerido a concessão de efeito suspensivo ao cabo, no bojo da peça recursal não há maiores alegações relacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Assim, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator